Tribunal: TJES
Processo: 5003999-67.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-67.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: EDSON VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003999-67.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

RECORRIDO:
EDSON VIEIRA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo realizado, id. 81361406.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º E 25 DO CDC). MÉRITO. PAGAMENTO INTEGRAL E NÃO ENTREGA DO TRATAMENTO. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O autor ajuizou ação pretendendo a rescisão de contrato odontológico e indenização por danos materiais (R$ 8.000,00) e morais, em razão da má prestação de serviços por parte da requerida e sua franqueada.

2) O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato e condenando a ré à restituição do valor pago (R$ 8.000,00) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais.

3) A recorrente insurge-se contra a sentença alegando a incompetência do juízo ante a necessidade de perícia, sua ilegitimidade passiva por ser apenas franqueadora, ausência de nexo causal e culpa, além de requerer a redução do dano moral.

4) O recorrido pugna pela manutenção da sentença, ressaltando a solidariedade da rede OdontoCompany e a flagrante falha no serviço prestado.

5) No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, esta não merece acolhimento. Neste caso, entendo que a perícia complexa só é exigível quando há dúvida razoável imbatível por outros meios. Compulsando os autos é possível ver que o acervo documental (fichas, comprovantes de pagamento e a própria resistência genérica da ré) é suficiente para o deslinde da causa. A falha na entrega do tratamento prometido, após quitação integral, é fato que dispensa exame clínico invasivo para ser constatado como inadimplemento contratual.

6) Quanto à ilegitimidade passiva, a recorrente sustenta ser mera detentora da marca. Todavia, a jurisprudência do STJ e deste Colegiado é pacífica no sentido de que a franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela franqueada, fundamentada na Teoria da Aparência e na integração da cadeia de consumo. O consumidor é atraído pela marca consolidada no mercado, não sendo obrigado a distinguir as personalidades jurídicas internas da rede de franquias.

7) No mérito, restou evidenciado que o autor quitou o valor de R$ 8.000,00 e não obteve a prestação do serviço adequada, sofrendo com negligência administrativa e clínica. A responsabilidade da requerida é objetiva (Art. 14 do CDC), cabendo a ela o ônus de provar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

8) Relativamente aos danos morais, o descaso com a saúde bucal e a estética do paciente extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e o bem-estar do consumidor. O montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com as circunstâncias do caso, não sendo exorbitante nem irrisório.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)